Tribunal: TJMT
Processo: 1010750-16.2023.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010750-16.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VICTOR MAXIMO MARCOVICZ DO CARMO - CPF: 752.669.701-20 (APELANTE), 327.602.809-34 registrado(a) civilmente como RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (ADVOGADO), IVAN SIDNEY RIBEIRO - CPF: 805.285.629-91 (ADVOGADO), MARINA ORLANDO DOS SANTOS - CPF: 027.998.321-21 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA XAVIER - CPF: 320.092.318-05 (ADVOGADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), DIRETTA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.422.419/0001-46 (APELADO), CHESTER RICARDO AGOSTINI - CPF: 834.914.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – PEDIDO DE PAGAMENTO DE COMISSÕES E MULTA RESCISÓRIA – DISTRATO FORMALIZADO POR INICIATIVA DO REPRESENTANTE – AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO – COMISSÕES – AUSÊNCIA DE PROVA DE DIFERENÇAS DEVIDAS – PERCENTUAL EXPRESSAMENTE FIXADO EM CONTRATO – – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CLÁUSULA “DEL CREDERE” – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É indevida a indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65 quando a rescisão do contrato de representação comercial se dá por iniciativa do próprio representante, conforme evidenciado por distrato assinado e corroborado por prova testemunhal.

Não se mostra possível a reforma da sentença para reconhecer diferenças de comissões não pagas quando o contrato estabelece percentuais variáveis vinculados ao tipo de produto e ao faturamento, e o autor não se desincumbe do ônus de demonstrar a existência de pactuação diversa ou inadimplemento contratual.

Cláusula contratual que condiciona o pagamento da comissão ao recebimento do valor da venda pelo representado não configura cláusula “del credere” vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65, especialmente quando ausente previsão de responsabilização do representante pela inadimplência do comprador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VICTOR MAXIMO MARCOVICZ DO CARMO, contra a sentença, de Id. n.º 282206447, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Ordinária (redistribuída da Justiça Federal) n.º 1010750-16.2023.8.11.0015, ajuizada em face de DIRETTA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, julgou

improcedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões, de Id. n.º 282206850, sustenta o apelante: (i) ter havido efetiva prestação de serviços como representante comercial no período de 01.05.2018 a 15.02.2019, durante o qual realizou vendas no montante incontroverso de R$ 1.423.959,50, conforme reconhecido pela própria apelada em sua contestação; (ii) que o percentual de comissionamento ajustado verbalmente para determinadas linhas de produtos (nematicidas, vital force e nortox) seria de 8%, não havendo impugnação específica pela apelada quanto a esse ponto, incorrendo em preclusão consumativa, nos termos dos arts. 336 e 341 do CPC; (iii) que a r. sentença incorreu em erro material e jurídico ao manter a validade da cláusula 5.1.1 do contrato de representação, a qual condiciona o pagamento das comissões à inadimplência dos clientes, tratando-se de cláusula del credere, expressamente vedada pelo art. 43 da Lei n. 4.886/65; (iv) que a inadimplência alegada pela Apelada não foi devidamente comprovada, e que a responsabilidade pela análise de crédito dos compradores era exclusiva da Ré, conforme confissão em audiência trabalhista utilizada como prova emprestada; (v) que a apelada, em todo caso, confessou serem devidas comissões no importe de R$ 37.340,35, valor que se tornou incontroverso e deveria, no mínimo, ser reconhecido como devido; (vi) no tocante à multa por rescisão contratual, impugna a conclusão da sentença de que a resilição do contrato partiu de sua iniciativa, sustentando inexistir nos autos qualquer documento hábil a comprovar essa alegação, tratando-se de assertiva unilateral da Apelada. Afirma que a rescisão foi promovida pela Apelada, razão pela qual faz jus à indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei 4.886/65, no valor histórico de R$11.803,98.

Requer, assim, o provimento do recurso para: (1) condenar a Apelada ao pagamento de R$ 113.916,80 a título de comissões devidas; (2) subsidiariamente, reconhecer a base de R$ 1.184.154,50 e condenar ao pagamento de R$ 94.732,36; (3) em caráter ainda mais subsidiário, condenar ao menos ao pagamento de R$ 37.340,35, valor confessado pela Apelada; (4) declarar a nulidade da cláusula 5.1.1 do contrato, por configurar cláusula del credere; (5) condenar ao pagamento da multa rescisória prevista no art. 27, “j”, da Lei 4.886/65; (6) adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios ao benefício econômico efetivamente pretendido.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 282206852.

Instado a demonstrar a hipossuficiência a fim de obter os benefícios da assistência judiciária, o recorrente efetuou o recolhimento do preparo no Id. n.º 292069854.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por Victor Maximo Marcovicz do Carmo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de cobrança ajuizada contra Diretta Insumos Agrícolas Ltda., na qual se pleiteava o pagamento de diferenças de comissões e multa pela rescisão de contrato de representação comercial.

Após detida análise dos autos, constata-se que a r. sentença não merece reparos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes originou-se de contrato de representação comercial firmado para o período de 01/05/2018 a 15/02/2019, conforme reconhecido nos autos e expressamente declarado pelas próprias partes.

O apelante atuou, nesse interregno, como representante comercial autônomo da Apelada, Diretta Insumos Agrícolas Ltda., sem vínculo empregatício, matéria que, inclusive, foi anteriormente apreciada pela Justiça do Trabalho, a qual, por decisão transitada em julgado, reconheceu a ausência de relação laboral e determinou o envio dos autos à Justiça Comum, competente para o exame dos pedidos remanescentes – especialmente o que diz respeito a comissões supostamente inadimplidas e à indenização pelo distrato contratual.

Verifica-se, portanto, que as partes mantiveram uma relação contratual de natureza eminentemente negocial e empresarial, disciplinada pela Lei n. 4.886/65, que regula as atividades do representante comercial autônomo.

O cerne da insurgência recursal reside, em primeiro plano, na alegação de que a rescisão contratual teria sido promovida unilateralmente pela Apelada, o que, a seu ver, ensejaria o pagamento da indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei 4.886/65.

Contudo, tal alegação não encontra amparo nas provas constantes dos autos.

Com efeito, a leitura do documento de distrato firmado entre as partes, datado da época da rescisão, evidencia de modo claro que a iniciativa do encerramento da relação partiu do próprio representante, ora apelante, que declara ter promovido a ruptura “por sua livre liberalidade”. A redação do distrato é inequívoca nesse sentido, e não pode ser desconsiderada sem prova cabal de sua invalidade, o que não ocorreu.

Conforme elucidou o Juízo
a quo
, a corroborar esse cenário, as testemunhas ouvidas foram firmes ao afirmar que o apelante manifestou voluntariamente a intenção de encerrar a relação contratual, o que reforça o teor do distrato.

Além disso, nenhuma prova documental ou testemunhal robusta foi produzida para infirmar essa narrativa ou demonstrar que a apelada tenha promovido o rompimento do contrato de forma imotivada.

Sendo assim, inexiste direito à indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei 4.886/65, uma vez que o próprio representante foi quem deu causa à ruptura contratual. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pagamento da indenização por rescisão imotivada pressupõe que a iniciativa seja da representada, o que não se deu no presente caso.

Prosseguindo, o apelante sustenta, ainda, que faz jus ao recebimento de diferenças de comissões, alegando ter sido aplicado percentual diverso do supostamente acordado de forma verbal.

No entanto, como bem assinalado na r. sentença, o contrato escrito firmado entre as partes estabelece de maneira expressa os percentuais de comissionamento, os quais variam entre 1% e 8%, a depender do tipo de produto comercializado e do volume de faturamento atingido. A cláusula contratual também prevê limites objetivos para a aplicação dos percentuais – sendo, por exemplo, o percentual de 8% reservado a operações cujo faturamento ultrapassasse o patamar de R$ 501.000,00.

A tentativa do apelante de impor suposto pacto verbal que contrarie os termos expressamente pactuados carece de lastro probatório e, além disso, afronta o princípio da boa-fé objetiva e a força obrigatória dos contratos, pilares do direito privado.

Aliás, é importante destacar que o ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao apelante, o qual não demonstrou com precisão quais seriam as vendas cujo percentual de comissão foi reduzido indevidamente, tampouco provou o alegado acordo verbal.

As notas fiscais e documentos colacionados não infirmam a tese da apelada, que defende ter calculado as comissões com base nos critérios previstos no contrato. Ademais, a prática comercial foi mantida durante todo o período da relação, sendo apenas contestada após o término contratual, o que enfraquece ainda mais a pretensão do apelante.

Com relação a cláusula 5.1.1 do contrato, o recorrente aduz que a mesma condiciona o pagamento das comissões ao atingimento de determinados percentuais de recebimento líquido sobre a carteira de vendas, configurando cláusula del credere, vedada pelo art. 43 da Lei 4.886/65.

Todavia, ao contrário do alegado, não há cláusula contratual que atribua ao representante a responsabilidade pessoal pela solvência do comprador, tampouco previsão de que o representante responderia por eventuais inadimplementos do cliente final.

O art. 43 da Lei nº 4.886/65 prevê textualmente que:

“É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere.”.

Portanto, não se pode instituir a cláusula
del credere
em contratos de representação comercial, gravar no contrato ou ainda aplicá-la de forma implícita.

No caso em análise, a Cláusula 5.1.1 está assim expressa:

Denota-se que esta cláusula não contraria a letra legal. O fato de condicionar o pagamento das comissões para o momento que a contratante receber pelas vendas intermediadas pelo contratado, não se confunde com a cláusula
del credere
, que prevê realização de descontos de crédito por inadimplemento dos compradores da mercadoria negociada.

Tratam-se de institutos distintos, haja vista que o direito do representante comercial à comissão somente se aperfeiçoa com a efetiva conclusão do negócio, isto é, com a celebração e a execução do contrato entre o representado e o terceiro, salvo disposição contratual expressa em sentido diverso.

Ressalte-se que, para que o representante faça jus à remuneração, é necessário o cumprimento de dois requisitos: o aceite do pedido e o efetivo recebimento do valor correspondente pelo representado.

Nessa linha de entendimento, cumpre esclarecer que os contratos de representação comercial, em razão de sua natureza peculiar, possuem regulamentação própria. Dentre as cláusulas obrigatórias, deve constar previsão acerca da forma de retribuição e da época do pagamento pela atuação do representante, estando este condicionado à efetiva realização do negócio e ao recebimento, ou não, dos respectivos valores pelo representado.

Observo, ainda, que todo o conteúdo disposto na Lei nº 4.886/1965 é claro ao dispor que o direito ao recebimento pela comissão nasce somente do pagamento dos pedidos e propostas, especialmente pelo art. 32 e pelo art. 33, § 1º.

Assim, resta indene de dúvidas que a Cláusula 5.1.1 do contrato dos autos, não configura del credere, sendo perfeitamente válida e eficaz, podendo ser aplicada ao caso em comento.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - DESCONTOS EM COMISSÃO - CLÁUSULA DEL CREDERE - NÃO COMPROVAÇÃO - AUTORIZAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE - IRREGULARIDADE - INEXISTÊNCIA - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - VEDAÇÃO. - No contrato de representação comercial é vedada a inclusão de cláusulas del credere (Lei 4.886/65, Art. 43)- O comportamento contraditório é vedado pelo ordenamento jurídico, em razão do princípio do venire contra factum proprium .”
(TJ-MG - AC: 10000211641030001 MG, Relator.: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

Por fim, no que toca aos honorários, não vislumbro ilegalidade na fixação realizada pelo juízo de origem. A sentença estabeleceu os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, tendo respeitado os critérios legais e a proporcionalidade.

Não havendo condenação e tendo o valor da causa sido atribuído de forma regular, não há motivo para readequação da base de cálculo, mormente porque não restou demonstrado que o valor da causa seria desproporcional ao proveito econômico pretendido.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025